Tribunal: CARF
Processo: 10805.001560/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001560/2005-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.556 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
SENADOR ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE PROMOÇÕES E
EVENTOS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 171.
A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE. DOCUMENTOS SOBRE OS QUAIS SE BASEARAM A
AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há nulidade do lançamento fiscal quando não se comprova o
desconhecimento dos documentos que embasaram a autuação. Também não há
que se falar em cerceamento de defesa antes da instauração da fase litigiosa
com a impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RECEITAS. USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente, não havendo
que se falar em isenção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se as mesma razões de decidir à CSLL, ao PIS e à COFINS em razão
de os lançamentos referentes a esses tributos serem reflexos do principal à
título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001560/2005-92
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou procedente em
parte lançamento de créditos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a tributos
reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; e Contribuições para o Programa
de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.), apurados no
ano-calendário de 2000.
A infração apurada, omissão de receitas com base em depósitos bancários não
contabilizados (arts. 25 e 42 da Lei n° 9.430/96; art. 528 do RIR/99), foi assim descrita no auto
de infração:
001 - Depósitos bancários não Contabilizados
Valor referente a depósitos e investimentos, realizados junto à instituições
financeiras, em que o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme expendido no termo de verificação e constatação fiscal.
Consta do Termo de Verificação Fiscal o seguinte histórico:
Intimada em 17 de janeiro de 2005 a apresentar livros e documentos, inclusive
extratos bancários do Banco Bradesco e Santander Meridional, atendeu parcialmente à
intimação, deixando de fornecer os citados extratos bancários.
Formalizadas as requisições das movimentações financeiras, as instituições
financeiras enviaram os documentos solicitados.
Da movimentação financeira, relacionamos os créditos efetuados nas contas
bancárias e intimamos a interessada em 09 de maio de 2005 e em 13 de junho de
2005 a justificar a origem dos referidos créditos, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores. Deixou de fazê-lo, não
apresentando documentos que guardassem pertinência com o solicitado, comprovando
tão somente o Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido, incidente sobre os prêmios
pagos no período em tela.
Assim, dos créditos com origem não comprovada, efetuados os ajustes com o importe
declarado através da DIPJ 2001 - Lucro Presumido e do Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme demonstrativos anexos a este termos, constatamos a omissão de receita
de:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

[...]
Após analisar a impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/CPS julgou
procedente em parte o lançamento, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É a impugnação da exigência que instaura a fase litigiosa do procedimento. Com a
apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o
conflito de interesses: de um lado, o Fisco que acusa a existência de débito tributário,
fundando sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe resistência por
meio da apresentação de impugnação. É a partir desse momento que, iniciada a fase
processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da
garantia ao devido processo legal.
Descritos os fatos que fundamentam a exigência fiscal e estando juridicamente
qualificados pelas normas no enquadramento legal, não houve ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
caracterizando o cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NORMAS PROCESSUAIS VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos dé fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por base o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, observadas as especificidades de cada
um. i
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2000, 30/06/2000, 30/09/2000
DECADÊNCIA. IMPOSTO SOBRÉ A RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, sem prévio exame
da autoridade administrativa.
Tendo em vista que o lançamento foi cientificado à contribuinte em 04 de
novembro de 2005 e que foram efetuados pagamentos parciais, o prazo
decadencial tem por início a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, consumando-se a decadência para os três primeiros trimestres do ano-
calendário de 2000.
DECADÊNCIA. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional. Na hipótese em que houve pagamentos efetuados, ainda
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

que parciais, o prazo decadencial de cinco anos tem início com a ocorrência dos fatos
geradores, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Como resultado, do valor total de R$ 305.750,85, a título do montante dos tributos
lançados, foi exonerado o valor de R$ 244.137,33, sendo mantida exigência de R$ 61.613,52,
acrescida de multa e juros.
Ciente da decisão, em 18/12/2008, a Recorrente interpôs recurso, em 14/01/2009,
no qual alega preliminarmente a nulidade do lançamento e da decisão recorrida, e, no mérito, a
impossibilidade de revogação retroativa de isenção concedida.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Cinge-se o recurso às exigências correspondentes ao 4o trimestre do ano
calendário de 2000, uma vez que restou consumada a decadência para os três primeiros
trimestres desse ano, conforme decisão recorrida.
Contra as exigências mantidas, a Recorrente, em preliminar alega nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Informa que a autoridade julgadora de primeira instância, com exceção de
determinadas matérias arguidas, manteve a exigência reclamada “em flagrante contradição com
as razões que levaram à criação das Delegacias da Receita Federal de Julgamento”. (e-fls. 679)
Informa que recebeu o auto de infração acompanhado do termo de verificação e
constatação fiscal, respectivos anexos, e de resumido demonstrativo de cálculo, mas que não
recebeu os anexos de e-fls. 09/23 (fls. 08 a 22 do processo físico) com informações sobre os
créditos decorrentes dos extratos bancários obtidos pela autoridade fiscal junto às instituições
financeiras, e que, por tal motivo não teve condições de impugnar as parcelas submetidas à
tributação e, portanto, viu-se “completamente cerceada no seu direito de defesa”. (e-fls. 680/682)
Cita jurisprudência acerca da nulidade de lançamento por cerceamento de direito
de defesa.
Informa que os argumentos constantes da decisão recorrida no sentido de que a
Recorrente demonstrou pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, e que
abordou todas as situações descritas pela fiscalização, não são verdadeiros.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

Alega também invalidade da ação fiscal por ofensa ao princípio constitucional da
impessoalidade, em decorrência de suposta desobediência do auditor autuante a portarias
internas da administração tributária. Isso, porque não lhe foram disponibilizadas as razões, ou a
origem, da fiscalização procedida com relação aos seus negócios. Confira-se:
3.1.4 Com outras palavras, em nenhum momento foi indicado, pelo AFRFB autuante,
nos termos que Iavrou, ou mesmo no auto de infração, as razões, ou a origem, da
fiscalização procedida com relação aos negócios da RECORRENTE, isto é, em qual
programa de fiscalização, elaborado pela COFIS, nos termos dos atos normativos acima
referidos, havia sido ele incluido, de modo que pudesse avaliar se os critérios
estabelecidos pelas autoridades superiores estavam sendo devidamente observados, sob
pena de restarem caracterizados, de parte da administração local, o mero capricho, a
perseguição, a animosidade ou puro interesse político.
Defende que o descumprimento a normas internas que tratam do planejamento das
atividades de fiscalização, pela falta da indicação do programa de fiscalização, e respectivos
parâmetros em que se encontrava incluída a Recorrente, caracterizam desvio de poder, e em
consequência a nulidade do lançamento tributário decorrente. (e-fls. 690/691)
Sobre tais alegações, importante considerar que houve duas tentativas infrutíferas
de se obterem informações da Recorrente, na fase de procedimento fiscal, quanto à origem dos
depósitos bancários obtidos por meio de Requisição de Movimentação Financeira (RMF). Note-
se que os demonstrativos que a Recorrente alega não ter recebido no momento da ciência ao auto
de infração foram-lhe enviados em anexo à intimação, datada de 09/05/2005, após a não
apresentação dos extratos bancários pela Recorrente.
Há que se registrar também que entre a data da ciência do termo de intimação de
13/06/2005, que buscava pela segunda vez a colaboração da Recorrente para apresentação de
documentação hábil e idônea comprobatória, e a data de lavratura do auto de infração, em
27/10/2005, houve tempo mais do que suficiente para que a Recorrente se pronunciasse acerca
de possíveis inconsistências ou desconhecimento sobre os demonstrativos que alega não ter tido
acesso.
Nesse contexto, havia ainda a oportunidade de acesso aos autos após o
lançamento para ciência dos documentos que somente na fase processual reclama pela falta.
Contudo, essa oportunidade também foi rejeitada.
Em vista desses fatos, ainda que houvesse prova da falta da entrega de tais
demonstrativos no momento da ciência do auto de infração, é certo que a Recorrente tinha pleno
conhecimento das informações necessárias à identificação dos depósitos e créditos bancários
integrantes da base presuntiva porque consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que seriam
as mesmas entregues no curso do procedimento fiscal (e-fls. 463), motivo pelo qual rejeito a
arguição de nulidade do lançamento e da decisão recorrida.
Também rejeito a arguição de invalidade da ação fiscal por ofensa ao princípio
constitucional da impessoalidade, em decorrência de descumprimento de normas administrativas
pelo auditor autuante.
Isso, porque a alegação simplesmente resulta da falsa premissa de que devem ser
disponibilizados ao contribuinte as razões pela qual foi programada a fiscalização. Em verdade,
não há determinação para tal, mas tão somente para emissão do Mandado de Procedimento
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

Fiscal (atualmente, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal), documento que contém
informações a respeito das autoridades mandante e executante, do embasamento normativo para
a determinação da ação fiscal, do tributo e período fiscalizado, e ainda do contato do chefe de
equipe de fiscalização, com endereço e telefone, para o esclarecimento de dúvidas.
Assim, resta claro que não houve “de parte da administração local, o mero
capricho, a perseguição, a animosidade ou puro interesse político”, conforme parece sugerir a
Recorrente.
Convém complementar, ainda, que se fosse identificada qualquer irregularidade
na emissão do MPF, tal fato não seria suscetível de tornar nulo o lançamento, conforme
enunciado da súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021. Confira-se:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Por tais motivos, não há que se cogitar em nulidade do lançamento e da decisão
recorrida.
Prossegue a Recorrente com a alegação de impossibilidade de revogação
retroativa de isenção concedida, com base no “contido nos artigos 104 e 178 do Código
Tributário Nacional”.
Informa que a identificação das instituições bancárias cujos os extratos foram
solicitados no termo de início da ação fiscal sugere que a fiscalização teve origem “em dados
obtidos em informações prestadas, pelas referidas instituições, à Secretaria da Receita Federal,
em atendimento ao disposto no artigo 11, §2°, da Lei 9.311/96.”
Procura demonstrar nas linhas seguintes de seu recurso, em síntese, que a redação
original do art. 11, § 3°, da Lei 9.311/961, instituiu isenção referente aos demais tributos, que não
a própria CPMF, em função da vedação da constituição de crédito tributário com base nas
informações obtidas em razão dessa contribuição para a constituição de créditos referentes a
quaisquer outros tributos.

1 Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]

§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à matéria, o sigilo das informações
prestadas, vedada sua utilização para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
(Redação anterior).

§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

A tese é calcada no fato de que se inexistisse a vedação, estar-se-ia diante de
hipótese de incidência tributária. Logo a vedação constituiria hipótese de isenção. Vejam-se os
seguintes parágrafos da peça recursal:
4.1.13 De tudo quanto acima foi exposto, restou evidente, portanto, que, no campo
tributário, existem, exclusivamente, os quatro conceitos acima expostos, quais sejam a
imunidade, a não-incidência, a incidência e a isenção, e nenhum outro mais. Repita-se:
no nosso sistema tributário existem, exclusivamente: como regra geral, a incidência, e
como regras de exoneração a imunidade, a isenção e a não-incidência.
4.1.14 Sendo assim, constata-se que a vedação da constituição do crédito tributário
relativo a outros impostos e contribuições (à exceção da' própria CPMF), mediante a
utilização das informações prestadas, em face desta contribuição, pelas instituições
financeiras à autoridade administrativa, prevista no § 3° do artigo 11 da LEI N°
9.311/96, caracteriza-se uma ISENÇÃO, porquanto, se inexistente dita proibição,
teríamos uma situação de incidência tributária, visto não se aplicar, ao caso, as situações
de imunidade ou de não-incidência.
A partir dessa lógica, entende que a alteração de redação do § 3° do artigo 11 da
Lei no 9.311/96, extinguiu a isenção concedida, vez que deixou de vedar a utilização das
informações pela Secretaria da Receita Federal para instauração de processo administrativo
tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a demais tributos.
Nesse sentido, como a suposta isenção não foi concedida em prazo certo e sob
determinadas condições, aplicar-se-ia o inciso II do art. 104 c/c com art. 178, ambos do CTN, o
que impossibilitaria o procedimento fiscal relativo ao ano calendário 2000. Veja-se:
4.1.20 Ora, como a alteração de redação do § 3° do artigo 11 da LEI N° 9.311/96
somente ocorreu em 10/01/2001, com a edição da LEI N° 10.174/01, com a substituição
da expressão VEDADA pela termo FACULTADA, somente a partir de 01/01/2002
poder-se-ia considerar como revogada a isenção de que se trata, por força do disposto
no artigo 104, caput, do CTN, acima reproduzido, pelo menos no que diz respeito ao
IMPOSTO SOBRE A RENDA.
4.1.21 Como se vê, não se cuida, aqui, como pretendeu a autoridade lançadora, de
aplicação imediata dos “novos critérios de apuração ou processos de fiscaIização",
previstos no artigo 144 do CTN, mas sim de revogação retroativa de isenção
anteriormente concedida, absolutamente proibida pelo disposto no artigo 104 desse
mesmo Código.
Em sequência, argumenta a Recorrente, em umbilical ligação com a tese ora
exposta, que a Lei 10.174/01, ao facultar a utilização das informações da CPMF, não instituiu
“novos critérios de apuração ou processos de fiscalização”, passíveis de permitir a aplicação do
§1o do art. 144 do CTN2, e, portanto, não estaria caracterizada como norma de direito formal,
aplicável a lançamento cujo fato gerador ocorreu em momento anterior à sua edição.

2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

Não obstante o esforço da Recorrente, percebe-se claramente que a razão não se
encontra com a defesa, pois, verifica-se, de início, que os mesmos fatos jurídicos ocultos que
poderiam ser externados pelos depósitos e créditos bancários eram passíveis de ser alcançados
com a utilização de outros meios de investigação e não estariam afastados do campo de
incidência dos demais tributos, o que joga por terra a tese da isenção.
Ademais, as premissas levantadas são falhas ao considerar que a norma
introduzida pelo § 3° do artigo 11 da Lei no 9.311/96 não está inserida no campo do direito
formal. Trata-se de posição já consolidada neste Conselho da qual emergiu o verbete da súmula
CARF no 35, verbis: .
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
Por fim, em relação às nulidades arguidas contra a decisão recorrida pelo não
enfrentamento dessas duas últimas questões ora tratadas (impossibilidade de revogação
retroativa de isenção concedida, com base no contido nos artigos 104 e 178 do Código
Tributário Nacional; a Lei 10.174/01, ao facultar a utilização das informações da CPMF, não
instituiu novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, passíveis de permitir a
aplicação do §1o do art. 144 do CTN), é importante destacar que o julgador não precisa enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que manifeste suas razões de decidir sobre cada
ponto suscitado.
Todavia, verifica-se que essas questões foram sim enfrentadas nos itens 51 e
seguintes daquela decisão (e-fls 657/666).
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade, e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.
É como voto.

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.556 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001560/2005-92

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital